Tribunal: STF
Processo: RE 1513971
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Recurso extraordinário. Inexistência de vício de fundamentação. Ausência de omissão e obscuridade. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1.346/RG): “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a validade de contratos de trabalho celebrados por associações de apoio à escola, denominadas Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Execução da Educação”.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e obscuridade no acórdão, uma vez que não se teria enfrentado a nulidade de contratações sem concurso público nem observado a natureza eminentemente de direito da controvérsia. 



    III. Razões de Decidir



    3. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. O acórdão embargado afirmou que a controvérsia sobre a validade de contratos de trabalho celebrados por associações de apoio à escola, denominadas Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Execução da Educação, tem natureza fática e infraconstitucional. A conclusão pela inexistência de ofensa direta à Constituição e pela necessidade de exame de matéria fática, em contrariedade ao que sustenta o embargante, não designa vício de fundamentação nem obscuridade. 



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.